Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMOSTRADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Ausente a comprovação de que os serviços de assessoria financeira foram efetivamente prestados, deve ser restituído o valor pago pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito das empresas contratadas.

3. Todos os que integram a cadeia de consumo do bem ou serviço, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor

4. Recurso conhecido e provido.